Tribunal: CARF
Processo: 15504.723132/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.723132/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.068 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL J. G. VENTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2016
SIMPLES NACIONAL. PESSOA JURÍDICA COM PARTICIPAÇÃO NO
CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE
OPÇÃO.
A pessoa jurídica que possua participação no capital social de outra pessoa
jurídica não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto
na Lei Complementar no 123, de 2006, incluindo o Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 08-41.853,
de 20 de fevereiro de 2018, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.723132/2016-85
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723132/2016-85

Julgamento em Fortaleza/CE, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 100/105).
O presente processo se originou de Termo de Indeferimento (fl. 46), por meio do
qual a Recorrente teve indeferida a sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), solicitada em 12 de janeiro de 2016, por incorrer na situação impeditiva
prevista no art. 3o, §4o, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006 (pessoa jurídica “que
participe do capital de outra pessoa jurídica”). Conforme detalhado no extrato de fl. 47, a
referida participação se referiria à pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) sob o no 14.261.871/0001-73.
Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fls. 2/3, na
qual sustenta que a referida pessoa jurídica em que detém participação no quadro societário
(REDE MULTIMIX DE PAPELARIA), juntamente com outras 21 (vinte e uma) microempresas
e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional, seria sociedade de propósito
específico (SPE) nos termos do art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006, de modo que não
haveria fundamento legal para o indeferimento da sua opção.
Após a conversão do julgamento em diligência (fls. 53/57), a autoridade julgadora
de primeira instância decidiu pela improcedência da Impugnação da Recorrente, posto que havia
pessoa jurídicas não optantes do Simples Nacional no quadro societário da referida SPE, de
modo que descumprido o art. 56, §1o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EMPRESAS
DO
SIMPLES
NACIONAL.
SOCIEDADE
DE
PROPÓSITO
ESPECÍFICO. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado do Simples Nacional as
microempresas e empresas de pequeno porte que participem do capital de Sociedade de
Propósito Específico integrada por empresas não optantes pelo Simples Nacional.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 111/118, no
qual alega que:
(i)
à época da constituição da SPE, todas as pessoas jurídicas integrantes do
seu quadro societário “atendiam aos requisitos de admissibilidade no
Simples Nacional”;
(ii)
haveria vício de motivo na decisão recorrida, uma vez que o art. 56, §1o,
da Lei Complementar no 123, de 2006, somente dispõe que pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional não poderão integrar as
sociedades de propósito específico ali tratadas, não justificando a não
inclusão da Recorrente no Simples Nacional;
(iii)
haveria, ainda, vício de motivação na decisão recorrida, já que as
participantes do quadro societário da SPE seriam optantes do Simples
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723132/2016-85

Nacional, quando de sua constituição, e a legislação não preveria a
exclusão das demais participantes na hipótese de uma delas perder a
condição de optante do Simples Nacional;
(iv)
não haveria provas nos autos de que a Recorrente participaria de outra
pessoa jurídica e a legislação não conteria a hipótese de considerar “como
não apta ao Sistema do Simples Nacional a empresa vinculada a uma SPE
composta por outra(s) excluídas do referido sistema”;
(v)
não poderia ser penalizada por situação de terceiro. O que deveria ser feito
era a exclusão do quadro societário da pessoa jurídica que não mais seja
optante pelo Simples Nacional.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 28 de
março de 2018 (fl. 107), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 26 de abril daquele ano
(fl. 111), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DA RECORRENTE
A Recorrente sustenta que a decisão recorrida conteria vício de motivo e vício de
motivação, os quais ensejariam a sua nulidade. Ambos os argumentos, contudo, relacionam-se ao
mérito do indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples Nacional, pelo que passo a
realizar a análise em um único tópico.
A arguição de vício de motivo se relacionaria ao fato de a decisão Recorrida se
embasar em hipótese de vedação à opção ao Simples nacional inexistente na legislação: a
impossibilidade de pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional não poderem integrar
as sociedades de propósito específico tratadas no art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006.
A afirmativa da Recorrente, contudo, não se coaduna com o teor da decisão
recorrida. A decisão é clara no sentido de que “o não acolhimento da pretensão da Manifestante
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723132/2016-85

decorreu da participação no capital de outra pessoa jurídica”, em total coerência com o Termo de
Indeferimento, que invocou o art. 3o,§4o, inciso VII, da referida Lei Complementar.
Foi a Recorrente, na sua Impugnação, quem trouxe à discussão o art. 56 da Lei
Complementar no 123, de 2006, para justificar que a pessoa jurídica em que teria participação
societária seria exceção à vedação legal.
Neste contexto, portanto, que foram examinados os requisitos da SPE na qual a
Recorrente detinha participação societária, para concluir que não se enquadrava nas condições do
art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006, de modo que correto o indeferimento da opção, o
qual, repita-se, embasou-se no art. 3o,§4o, inciso VII, daquele diploma legal.
Inexistente, portanto, o citado vício.
Já a arguição de vício de motivação diz respeito ao fato de que as participantes do
quadro societário da SPE seriam, à época de sua constituição, optantes do Simples Nacional, e a
legislação não preveria a exclusão das demais participantes na hipótese de uma delas perder a
condição de optante do Simples Nacional.
A análise da referida alegação deve ser realizada por meio do exame da
legislação.
Em primeiro lugar, o art. 3o, caput e §4o, inciso VII, da Lei Complementar no 123,
de 2006, impede que a pessoa jurídica “que participe do capital de outra pessoa jurídica” possa
“se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto” naquela Norma, incluindo o Simples
Nacional.
O indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples Nacional, como já
exaustivamente tratado, deu-se exatamente devido à constatação de que esta participaria do
capital da pessoa jurídica REDE MULTIMIX DE PAPELARIA, CNPJ no 14.261.871/0001-73.
A tese de defesa da Recorrente, em primeiro lugar, embasa-se na alegação de que
a citada pessoa jurídica seria sociedade de propósito específico constituída na forma do art. 56 da
Lei Complementar no 123, de 2006, de modo que a participação societária não seria vedada aos
optantes pelo Simples Nacional. In verbis:
Art. 56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional poderão realizar negócios de compra e venda de bens, para os mercados
nacional e internacional, por meio de sociedade de propósito específico nos termos e
condições estabelecidos pelo Poder Executivo federal.
Art.56. As microempresas ou as empresas de pequeno porte poderão realizar negócios
de compra e venda de bens e serviços para os mercados nacional e internacional, por
meio de sociedade de propósito específico, nos termos e condições estabelecidos pelo
Poder Executivo federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Não poderão integrar a sociedade de que trata o caput deste artigo pessoas jurídicas
não optantes pelo Simples Nacional.
A diligência realizada a pedido da autoridade julgadora de primeira instância
constatou, contudo, que a REDE MULTIMIX DE PAPELARIA seria composta por pessoas
jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, conforme detalhado na decisão recorrida:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723132/2016-85

a) Papelaria DAK Ltda - ME, excluída do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de
2016, ante os termos do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/BHE no 1371104, de
1o de setembro de 2015, tendo requerido reingresso no regime simplificado apenas em
23/01/2018;
b) Papelaria Gaspar Ltda - ME, excluída do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro
de 2016, conforme ADE DRF/BHE no 1371605, de 1o de setembro de 2015, e cuja
opção pelo reingresso no regime simplificado foi indeferida e esta decisão mantida
consoante o Acórdão no 10-60.437 da 6a Turma da Delegacia de Julgamento em Porto
Alegre/RS, em sessão havida em 26 de setembro de 2017;
c) Copiadora Brasilusa Ltda - ME, excluída do Simples Nacional a partir de 1o de
janeiro de 2016, consoante ADE DRF/BHE no 1372162, de 1o de setembro de 2015, e
cuja opção pelo reingresso no regime simplificado foi indeferida e aguarda decisão por
esta 3a Turma da Delegacia de Julgamento em Fortaleza/CE; e
d) Papelaria Fátima Ltda, excluída do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de
2013, por força do ADE DRF/BHE no 493158, de 3 de setembro de 2012, não tendo
mais requerido reingresso no regime simplificado.
Deste modo, portanto, a citada pessoa jurídica não se revestia das características
da SPE tratada no art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006, de modo que acertado o
indeferimento da solicitação de opção formulada pela Recorrente, já que, à data em que
formulada, participaria do capital de outra pessoa jurídica, conduzindo ao impedimento do art.
3o, §4o, inciso VII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Não merecem, também, prosperar as alegações da Recorrente de que o
indeferimento da sua opção não procederia porque, à época da constituição da SPE em questão,
todas as participantes do seu quadro societário seriam optantes pelo Simples Nacional
(enquadrando-a, assim, no art. 56 da Lei Complementar no 123, de 2006); e de que a posterior
exclusão do Simples Nacional de uma das pessoas jurídicas integrantes do quadro societário não
prejudicaria as demais.
Em primeiro lugar, o indeferimento da opção da Recorrente pelo Simples
Nacional se deu pela constatação, à data da solicitação de opção (12/01/2016), da situação
impeditiva de que ela integrava o capital social de outra pessoa jurídica. Com a diligência, a
referida situação ficou plenamente comprovada. Em nada ajuda à Recorrente o fato de que, em
algum momento anterior, a SPE na qual ela integrava o capital social se amoldava ao art. 56 da
Lei Complementar no 123, de 2006, de modo que ela (a Recorrente) poderia ser optante pelo
Simples Nacional. A verificação das condições se dá no momento da solicitação da opção.
De outra parte, as disposições da Lei Complementar no 123, de 2006, são bem
claras: a pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica não poderá se beneficiar
do Simples Nacional; a SPE que for composta por pessoa jurídica não optante pelo Simples não
se enquadra na exceção do art. 56. Assim, caso uma SPE seja constituída na forma do citado
dispositivo legal e, posteriormente, uma das integrantes do seu quadro societário venha a ser
excluída do Simples Nacional, a partir de tal momento, as condições legalmente estipuladas
estarão desatendidas. Será necessário promover a retirada da pessoa jurídica excluída do quadro
societário da SPE, para que haja o retorno ao cumprimento de todas as exigências legais.
No caso da SPE REDE MULTIMIX DE PAPELARIA, desde 1o de janeiro de
2013, era composta por pessoa jurídica não optante do Simples Nacional (Papelaria Fátima
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.068 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.723132/2016-85

Ltda), de modo que não se enquadrava na situação do art. 56 da Lei Complementar no 123, de
2006. Caso a Recorrente e as demais pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional
desejassem não incidir no impedimento do art. 3o, caput e §4o, inciso VII, do mencionado
diploma legal, deveriam ter providenciado a retirada da citada pessoa jurídica do quadro
societário da SPE em questão, o que não ocorreu. A partir de 1o de janeiro de 2016, outras três
pessoas jurídicas que detinham participação na REDE MULTIMIX DE PAPELARIA deixaram
de ser optantes do Simples Nacional, demandando, igualmente, as mesmas providências.
Não há qualquer vício de motivação e se revelam acertados o indeferimento da
solicitação de opção da Recorrente e a decisão Recorrida.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital